Tribunal: TJMT
Processo: 1004795-71.2022.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO DE VALOR - BANCO BRADESCO S/A – FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - SENTENÇA IMPROCEDENTE - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA DE VALOR EM FATURA DO MÊS SEGUINTE – ESTORNO REALIZADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPETIÇÃO DE INDÉTIBO NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e restituição de indébito, decorrente de falha na prestação de serviço bancário.
2. O reclamante alegou ter sofrido desconto em fatura de cartão de crédito por compra já cancelada, da qual, inclusive havia recebido o estorno.
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
4. Os documentos juntados revelam que houve um desconto único do valor da compra, o qual recaíra na fatura do mês seguinte. E por considerar que o estorno do valor revela-se fato incontroverso, não restou evidenciada a falha na prestação de serviço bancário.
5. Danos morais e repetição de indébito não caracterizados diante da ausência de falha na prestação de serviço.
6. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004795-71.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VALDIRENE DE SOUSA NETO - CPF: 946.631.301-00 (RECORRENTE), RENATO SILVA VILELA - CPF: 733.365.801-53 (ADVOGADO), DANILO ALVES TEIXEIRA - CPF: 026.674.571-70 (ADVOGADO), WEMERSON DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 055.352.741-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/6840-62 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (1a VOGAL); DR VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2o VOGAL)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2023